Tribunal: TJBA
Processo: 8001291-12.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001291-12.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NICIA DE ANDRADE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOSE NILTON LEAL DIAS, ANA MARIA LIMA PEREGRINO DE CARVALHO

APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS MONITÓRIOS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO. RECURSO DA EMBARGANTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AL PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DESERÇÃO NÃO CONHECIDAS EM RAZÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO PELA APELANTE APÓS O INDEFERIMENTO DA BENESSE, TORNANDO A DISCUSSÃO SUPERADA E INÓCUA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA QUANTO À TESE DE NULIDADE POR VENDA CASADA. MÉRITO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. FUNDAMENTO ÚNICO DE EXCESSO DE COBRANÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 702, §§ 2º E 3º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, integrada em sede de Embargos de Declaração, rejeitou liminarmente os Embargos Monitórios, com fundamento no art. 702, § 3º, do Código de Processo Civil, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora no valor de R$ 77.074,33 (setenta e sete mil e setenta e quatro reais e trinta e três centavos), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) a prejudicialidade do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça; (ii) a análise das preliminares de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e deserção; de ofensa ao princípio da dialeticidade; e de inovação recursal, arguidas em contrarrazões; e (iii) a legalidade da sentença que rejeitou liminarmente os embargos monitórios por ausência de indicação do valor incontroverso e de apresentação de memória de cálculo (art. 702, § 3º, do CPC), diante da alegação de excesso de execução e superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça resta prejudicado, em razão da perda superveniente do seu objeto, decorrente do recolhimento voluntário do preparo recursal pela apelante.

4. As preliminares de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e deserção não devem ser conhecidas, uma vez que o preparo foi devidamente recolhido pela apelante após o indeferimento da benesse nesta instância, sanando o vício e tornando a discussão superada e inócua.

5. A preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à possibilidade de cumprimento do dever previsto no art. 702, § 2º, do CPC.

6. A preliminar de inovação recursal merece acolhimento. A tese de nulidade da cobrança do seguro prestamista por configurar “venda casada” não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, configurando indevida inovação em sede recursal, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

7. Mérito. A apelante, ao arguir excesso de cobrança, limitou-se a apresentar teses genéricas sobre capitalização de juros e necessidade de revisão de contratos anteriores, sem, contudo, cumprir a exigência legal de declarar o valor que entende correto e apresentar o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme impõe o art. 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

8. A ausência de impugnação específica do montante cobrado, acompanhada da devida memória de cálculo, torna imperativa a rejeição liminar dos embargos quando o excesso de execução é seu único ou principal fundamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, improvida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001291-12.2023.8.05.0022
, em que figuram, como apelante,
NICIA DE ANDRADE ALMEIDA
, e, como apelada,
COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno interposto pela apelante;
não conhecer
das preliminares de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e deserção;
rejeitar
a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade;
acolher
a preliminar de inovação recursal, para não conhecer do recurso quanto à tese de nulidade por “venda casada”, e, no mérito,
conhecer parcialmente
da Apelação, e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos termos em que foi prolatada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)